Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714372-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF contra a decisão da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0702794-58.2022.8.07.0018), declarou sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública (ID no 118964077). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Na origem, foi feita a redistribuição aleatória do processo em 19/5/2022 (ID no 101221049), tendo sido sorteada a 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que recebeu a competência e determinou o recolhimento das custas (ID no 101221049). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O processo originário (autos no 0702794-58.2022.8.07.0018) foi redistribuído aleatoriamente e tramita na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. 7. O fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia modificar, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO